Tribunal: TJSP
Processo: 2230877-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Direcionamento da execução aos sócios da devedora irregularmente encerrada – Penhora sobre ativos financeiros afastada por recair sobre proventos de aposentadoria, mantendo-se, entretanto, a penhora sobre imóvel – Razões recursais que pretendem afastar a constrição sob fundamento de tratar-se de bem de família, com requerimento de atribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Direcionamento da execução aos sócios da devedora irregularmente encerrada – Penhora sobre ativos financeiros afastada por recair sobre proventos de aposentadoria, mantendo-se, entretanto, a penhora sobre imóvel – Razões recursais que pretendem afastar a constrição sob fundamento de tratar-se de bem de família, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Prejudicialidade, entretanto, ao conhecimento do recurso – Embora suscitada na origem, a alegação de bem de família e gratuidade da justiça são temas ainda não avaliados em primeiro grau – Sob pena de supressão de instância, o agravo não é conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230877-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO JOSÉ MACEDO e ELIZETE RUEDA MACEDO, são agravados
MARISOL INDÚTRIA DO VESTUÁRIO LTDA. e MARISOL COMERCIAL DO
VESTUARIO LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.525
2
VOTO No
: 40.525 (EMP – DIG)
AGRV. No
: 2230877-07.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: EDUARDO JOSÉ MACEDO
AGTE.
: ELIZETE RUEDA MACEDO
AGDA.
: MARISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO
S/A
AGDA.
: MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE
DISTRIBUIÇÃO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Direcionamento da execução aos
sócios da devedora irregularmente encerrada Penhora
sobre ativos financeiros afastada por recair sobre
proventos de aposentadoria, mantendo-se, entretanto, a
penhora sobre imóvel Razões recursais que pretendem
afastar a constrição sob fundamento de tratar-se de bem
de família, com requerimento de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso Prejudicialidade, entretanto, ao
conhecimento do recurso
Embora suscitada na
origem, a alegação de bem de família e gratuidade da
justiça são temas ainda não avaliados em primeiro grau
Sob pena de supressão de instância, o agravo não é
conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Eduardo José
Macedo e outra dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr.
Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, MM. Juiz de Direito da E. 25a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, no cumprimento de
sentença promovido pelas agravadas.
Os agravantes tiveram a execução direcionada contra
si, na condição de ex-sócios da empresa Redmar Comércio do Vestuário
Ltda., cuja dissolução foi considerada irregular na r. decisão em fl.
170-174, 1o g.
Sobrevieram as ordens de bloqueio (fl. 179-180 e fl.
198-200). Após manifestações das partes, o DD. Magistrado afastou as
constrições sobre proventos de aposentadoria (fl. 228), prevalecendo,
entretanto, sobre o imóvel.
A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à
alegação de impenhorabilidade por tratar-se de bem de família. Afirmam
tratar-se de imóvel único da família. Suscitam serem idosos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.525
3
possuírem outros bens e protestam pela declaração de impenhorabilidade,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Ausente oposição ao julgamento virtual, anota-se,
ainda, o pedido de gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo e preparo ausente.
É o relatório.
Inicialmente,
a
dispensa
da
manifestação
das
agravadas, em razão do resultado do presente julgamento.
Esclareça-se que, ao contrário do defendido pela
recorrente na minuta recursal, o feito não deriva de “execução de título
extrajudicial”.
Os pedidos recursais (gratuidade e impenhorabilidade
do bem), não podem ser analisados por este Órgão Colegiado, pois não
foram objeto de elucidação em primeiro grau.
Eis o teor da r. decisão agravada; (fl. 198-200):
Vistos.
1. Fls.188/189: De rigor a intimação pessoal dos executados
do bloqueio realizado às fls.181/184, oportunizando
impugnação, para posterior conversão em penhora (art.
854, §2o, CPC). Requeira o exequente nestes termos.
2. Defiro a penhora do imóvel matrícula no 144.839, do 9o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo/SP (fls.190/197), fração ideal no terreno de 1,5625%.
pertencentes aos executados Elizete Rueda Macedo e
Eduardo José Macedo.
Considero aperfeiçoada a penhora, de pleno direito, com
esta decisão, servindo a presente, assinada digitalmente,
como termo de constrição. Fica nomeado o atual possuidor
do bem como depositário, independentemente de outra
formalidade.
Providencie a serventia a averbação da penhora, nos
termos dos arts. 233 a 236 das NSCGJ, pelo sistema
ARISP, se possível, cabendo ao patrono da parte exequente
informar nos autos o e-mail para envio do respectivo boleto
bancário para pagamento, comprovando nos autos em
seguida. Não sendo possível a penhora eletrônica, fica,
desde já, determinada a expedição de certidão de inteiro
teor do ato, mediante o recolhimento das custas, cabendo à
parte exequente providenciar a averbação no respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.525
4
ofício imobiliário.
Registre-se que a utilização do sistema on line não exime o
interessado do acompanhamento direto, perante o Registro
de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das
exigências acaso formuladas.
Intime(m)-se o(s) executado(s) acerca da penhora, na
pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente,
por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de
citação
ou
último
endereço
cadastrado
nos
autos.
Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do
representante(s)
legal,
de
eventual(is)
cônjuge,
de
credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais
pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil.
Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento,
garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá
providenciar o necessário para a ciência inequívoca,
mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade.
Caberá à parte exequente indicar o endereço e recolher as
respectivas despesas, sob pena de nulidade. Após a
efetivação da medida, intime-se a parte exequente para
que, no prazo de 20 dias, manifeste-se em termos de
prosseguimento. Para fins de avaliação, deverá comprovar
a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a
declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além
de outros anúncios publicitários, servindo a média como
referência. Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos
administrativos e perante o síndico a respeito da existência
de débitos ou restrições de natureza fiscal e condominial,
comprovando nos autos.
Por fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou
alienação, requerendo e providenciando o necessário para
sua efetivação.
Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-
se os autos.
E, na sequência, o Juízo deliberou apenas sobre a
incidência sobre proventos de aposentadoria (fl. 228 na origem):
Vistos.
1. Fls.202/208: Tendo os executados demonstrados que o
bloqueio via BACENJUD atingiu valores recebidos a título
de aposentadoria, diante da impenhorabilidade legal de
tais valores (incidência da regra protetiva prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.525
5
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), determino o
desbloqueio imediato, via BACENJUD, das seguintes
contas dos executados: (i) Banco: Santander (fl.210); Conta
2045-01.032389.7, Valor R$ 3.144,10; (ii) Banco do Brasil
(fl.211), Agência 04859; Conta 10816/2, Valor R$ 8.643,31.
2. Fica a parte executada intimada, na pessoa de seu
advogado, para efetuar o pagamento voluntário da quantia
R$ 712.934,97 (fls.4/7), referente ao débito, no prazo de
quinze dias; ou apresentar impugnação, no mesmo prazo,
nos termos do art. 523 do CPC.
3. Fls.223/226: Torne-se sem efeito a petição estranha ao
feito. Intime-se
Inexiste interesse recursal, afinal, o requerimento da
proteção legal sobre o bem não foi objeto de apreciação ou indeferimento
na origem, de maneira que, não ha como ser revisto.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência
da
exequente.
Penhora
de
faturamento da executada. Recurso não conhecido nessa
parte. Pedido que não foi previamente submetido à análise
do juiz de origem. Supressão de instância. Na parte
conhecida, o agravo deve ser parcialmente provido, para
autorizar a inclusão do co-devedor no polo passivo da
execução.
Empresário
individual. Desnecessidade de
desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento
do pedido de suspensão dos cartões de crédito e débito.
Medida desproporcional e ineficaz para a satisfação da
execução. Tentativas de localização de bens dos devedores
sequer esgotadas. Recurso parcialmente provido na parte
conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 2161607-
90.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Decisão recorrida que
impôs multas ao agravante por prática de ato atentatório à
dignidade da justiça e por litigância de má-fé
Recurso
que aborda questões que nem sequer foram levadas ao D.
Juízo de origem a quem compete deliberar sobre a
controvérsia
Agravo de instrumento é recurso cuja
devolutividade se cinge ao que foi decidido no pronunciamento judicial recorrido

Supressão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 40.525
6
instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de
Instrumento
Cumprimento provisório de sentença

Aplicação de multas por prática de ato atentatório à
dignidade da justiça e por litigância de má-fé Agravante
que em contato telefônico com oficial de justiça se recusa
em fornecer seu atual endereço para intimação pessoal de
decisão que determinará o cumprimento de obrigação de
fazer extraída de título executivo judicial Caracterização

Penalidades
mantidas.
Dispositivo:
Recurso
parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193827-44.2020.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bauru - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de
Registro: 07/10/2020)
Destarte, buscando evitar supressão de instância, não
se conhece o pedido, uma vez que inobservado o requisito da
devolutividade, remetendo-se ao Juízo singular a análise das teses
arguidas em segundo grau.
Ante o exposto, não conhecem o recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR